Tribunal: TJPA
Processo: 0063539-31.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063539-31.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MAPASA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS VINCULADAS. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de execução fiscal relativa à cobrança de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2005 a 2007, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do art. 485, IV, do CPC. O Município alegou regular constituição do crédito e validade da CDA, sustentando que a omissão das taxas na certidão não implicaria nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de discriminação, na CDA, dos tributos cobrados conjuntamente com o IPTU — como taxas de urbanização, resíduos sólidos e COSIP — compromete a validade do título executivo extrajudicial e, em caso afirmativo, se é possível sua substituição para correção do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA que instrui a execução fiscal omite a identificação e o fundamento legal das taxas cobradas conjuntamente com o IPTU, contrariando o disposto no art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202, I e III, do CTN, que exigem a especificação clara da origem e natureza do crédito tributário.

4.

A ausência de individualização dos tributos prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede o executado de conhecer com precisão os valores e fundamentos legais exigidos, configurando vício substancial que invalida o título executivo.

5.

A substituição da CDA, conforme o art. 2º, §8º da LEF e a Súmula 392 do STJ, é admitida apenas para correção de erros materiais ou formais, desde que não impliquem modificação do conteúdo substancial da obrigação tributária. No caso, a tentativa de inclusão de tributos omitidos na certidão extrapola os limites legais da substituição, por implicar reconstituição do lançamento.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reafirma que omissões dessa natureza são insanáveis na via executiva, demandando novo lançamento e inscrição regular em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A CDA que não discrimina os tributos cobrados, seus respectivos valores e fundamentos legais é nula por vício substancial, por violar os requisitos legais para formação do título executivo.

2.

A ausência de individualização dos créditos na CDA compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

3.

A substituição da CDA não é admitida quando o vício decorre da própria constituição do crédito, implicando alteração substancial do lançamento tributário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 2º, §5º, III e §8º; Código Tributário Nacional (CTN), art. 202, I e III; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 392;

·

STJ, REsp 1225978/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.06.2014;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0043121-57.2009.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.12.2018;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0004333-23.2008.8.14.0301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.06.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Historiando os fatos, o Município de Belém ajuizou a ação suso mencionada, buscando a cobrança de crédito tributário decorrente de IPTU referente aos exercícios de 2005 a 2007, incidente sobre o imóvel identificado pelo sequencial nº 165734. Sustentou que a dívida está regularmente constituída, conforme a CDA que instrui os autos. Requereu, ao final, a citação do devedor e o prosseguimento da execução até o pagamento integral do débito tributário.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 26124066):

“Sendo assim, nulo o título executivo extrajudicial que instrui a inicial do processo executivo fiscal, e face a impossibilidade de sua substituição, o feito executivo não deve ter prosseguimento, sendo a sua extinção medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, reconhecida a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Deixo de condenar o Município em honorários sucumbenciais, porquanto a extinção do processo decorreu de matéria conhecida de ofício por este juízo.

ISENTA DE CUSTAS, por tratar-se de Fazenda Pública.

Deixo de remeter os autos em reexame necessário, por força do art. 496, §3º, II do CPC. P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID 26124067).

Inicialmente, sustentou que o despacho judicial que precedeu a sentença já havia determinado a manifestação do Município acerca da ausência de individualização das taxas (TU, TRS e COSIP) na CDA, tendo o ente municipal cumprido a determinação judicial, juntando aos autos o histórico da dívida decomposta oriunda do sistema de Arrecadação Tributária do Município.

Argumentou que as CDA’s mais antigas não discriminavam separadamente o IPTU e as taxas, mas que o valor total da dívida estava correto, conforme comprovado.

Aduz que o Juízo a quo desconsiderou os documentos apresentados e não oportunizou a substituição da CDA, descumprindo o disposto no art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80, que permite a substituição da certidão até a decisão de primeira instância.

Assim, defende a inexistência de nulidade da CDA, sob o argumento de que o crédito tributário foi constituído regularmente com a remessa do carnê de IPTU, recebido pelo contribuinte, o qual tem pleno conhecimento do valor global exigido.

O apelante afirma, ainda, que a ausência de desmembramento entre o imposto e as taxas não resultou em prejuízo ao contribuinte, de modo que não se aplica a tese de nulidade da CDA sem demonstração de efetivo prejuízo
(“pas de nullité sans grief
”).

Defende, por conseguinte, que a simples ausência de especificação das taxas não invalida a exação, porquanto o executado não demonstrou qualquer cerceamento de defesa e sequer se manifestou nos autos.

Ao final, o Município de Belém requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal, inclusive com a possibilidade de substituição da CDA e nova oportunidade para manifestação do executado.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 26124073).

O Ministério Público, instado a se manifestar, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pela ausência de interesse público relevante a justificar a intervenção ministerial. Em razão disso, absteve-se de apresentar manifestação sobre o mérito do recurso (ID 26380477).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença na qual o Juízo
a quo
, nos autos da execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito,
reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos moldes do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Conforme consignado no relatório, o Município de Belém ajuizou execução fiscal em face do apelado, buscando o adimplemento de créditos de IPTU, relativos aos exercícios de 2005 a 2007, consoante indicado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) de ID 26123854 - p.4.

Pois bem.

Consoante bem analisado na origem, a CDA acostada aos autos identifica como ‘natureza da dívida’ apenas o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e seu fundamento legal, qual seja, o art. 4º da Lei 7.056/77, omitindo-se quanto às taxas vinculadas que, por força da legislação local (Taxa de Urbanização – Lei nº 7.677/93, e Taxa de Resíduos Sólidos – Lei nº 7.192/81), integram o montante exigido.

Sendo assim, a CDA não menciona as taxas vinculadas ao imóvel que são cobradas conjuntamente ao IPTU, uma vez que o valor cobrado, como é de conhecimento notório, engloba todos os tributos incidentes sobre o bem imóvel (IPTU, TU, TRS, eventualmente COSIP).

Verifica-se que, em razão do art.
2º
,
§ 5º
,
III

da

LEF
, a CDA deveria indicar a origem da dívida de cada crédito cobrado e dos respectivos fundamentos legais. Não poderia, portanto, englobar num só fundamento e valor tributos diversos.

Tal ausência de individualização compromete a clareza e transparência exigidas do título executivo extrajudicial, violando o disposto no art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), bem como o art. 202, I e III, do Código Tributário Nacional.

A jurisprudência do TJPA já consolidou o entendimento no sentido de que a ausência de discriminação dos tributos que compõem a CDA configura vício substancial que a torna nula, por impossibilitar ao contribuinte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO ÀS TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANIZAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA MODIFICAR A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DE IMPOSTO PARA TAXAS. VÍCIO QUE IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0043121-57.2009.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 03/12/2018)

Outrossim, a possibilidade de substituição da CDA, nos termos do art. 2º, § 8º da LEF, admite-se apenas para correção de erro material ou formal que não implique modificação do sujeito passivo, da causa de pedir ou do conteúdo substancial da obrigação tributária.

Nesse sentido, quando há equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida.

Isso porque a certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA. (
Leandro Paulsen
,
René Bergmann Ávila
e
Ingrid Schroder Sliwka
, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

No caso em tela, a substituição da CDA para incluir taxas inicialmente omitidas extrapola os limites dessa faculdade legal, pois altera substancialmente o lançamento, exigindo nova constituição do crédito tributário, procedimento incompatível com mera substituição do título executivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao repelir a substituição da CDA quando esta visa corrigir vício de origem no lançamento, como se extrai da Súmula 392:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a decisão de primeira instância dos embargos à execução, desde que não modifique o sujeito passivo da execução nem o valor ou a natureza do crédito tributário.”

O argumento do apelante, no sentido de que a ausência de individualização não causou prejuízo ao executado, não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois a validade formal da CDA não prescinde do atendimento aos requisitos legais específicos, sendo insuficiente o mero conhecimento extrajudicial da dívida por parte do contribuinte para suprir omissões formais substanciais no título.

Por fim, a jurisprudência firmada e a interpretação literal e teleológica da legislação de regência convergem no sentido de reconhecer a nulidade da CDA que, como no presente caso, deixa de discriminar os elementos essenciais do crédito tributário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA. IMPOSSIBILIDADE
. 1
. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade de se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do título, até a prolação da sentença de embargos, desde que não implique modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do STJ. Tal substituição também não é possível quando os vícios decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o
REsp 1.045.472/BA
, sob o regime do artigo 543-C do
CPC
. 3.
Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro material no título, pois a aplicação de fundamentação legal equivocada gera a modificação substancial do próprio lançamento tributário. 4. Recurso especial não provido
. (STJ - RECURSO ESPECIAL:
REsp 1225978 RJ
2010/0226588-5)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO A TÍTULO DE IPTU.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE.
NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS TRIBUTOS COBRADOS JUNTAMENTO COM O IPTU. VIOLAÇÃO AO ART. 202, III, DO CTN. PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. VÍCIO RELATIVO À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença na qual o Juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, declarando a nulidade da CDA apresentada pelo ente federativo e extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito. 2.
O IPTU é cobrado juntamente com taxas. Entretanto, a CDA apresentada pelo município exequente não indica as taxas integrantes do débito originário, nem especifica os respectivos valores e fundamentos legais, registrando todo o crédito tributário apenas a título de IPTU. 3. Tal omissão consubstancia violação ao art. 202, III, do CTN, ensejando a nulidade do título executivo, pela ausência de requisito legal e pelo prejuízo processual causado ao contribuinte, o qual fica impedido de exercer plenamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por não saber, exatamente, quais são os tributos cobrados, tampouco os

correspondes valores e fundamentos legais. Jurisprudência.
4. No presente caso, a nulidade existente na CDA não decorre de mero erro material ou formal, pois o vício reside na própria inscrição do crédito tributário na dívida ativa do município. Por consequência, não se pode admitir o aproveitamento ou a simples substituição da CDA apresentada pelo exequente. É no momento da inscrição que deve ser feita a especificação dos tributos cobrados, com os respectivos valores e fundamentos legais. A ausência de tais elementos impossibilita a substituição da CDA, uma vez que a correção dessas omissões exigiria um novo procedimento de inscrição, para apurar a certeza e a liquidez do crédito a ser cobrado. Jurisprudência do STJ. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00043332320088140301 14627593, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA PELO ENTE MUNICIPAL. (ART.
150
,
IV
, C, DA
C.F.
).
CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO ÀS TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANIZAÇÃO NO TITULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA MODIFICAR A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DE IMPOSTO PARA TAXAS. VÍCIO QUE IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. O próprio Município de Belém, que ingressou com a ação de Execução Fiscal para a cobrança de IPTU, reconhece a imunidade recíproca do Estado do Pará com relação ao imposto, assegurada no art.
150
,
VI
,
c
, da
Constituição Federal
, sendo incontroversa essa questão. 2. Na composição do valor exigido constante da Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação executiva foi levado em consideração tão somente a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção às taxas de resíduos sólidos e urbanização. Título executivo nulo, ante a Imunidade Tributária Reciproca entre os entes federativos. 3.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

4. A inclusão de taxas não discriminadas no título executivo originário implicaria em substancial modificação da causa de pedir e do pedido da ação, vez que haveria substituição da própria espécie de tributo executado. Impossibilidade de substituição da CDA para modificar a fundamentação legal da cobrança de imposto para taxas. Vício que implicaria em alteração do próprio lançamento tributário.
5. Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, portanto, tendo em vista que a Fazenda Pública Municipal deu causa à instauração do processo, baseando-se em título executivo eivado de vício insanável, deve arcar com a verba honorária, fixada pelo Juízo de origem, em 5% do valor da causa, com fulcro no art.
20
, § 4º do
CPC
, cujo valor obedece aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 6. Fazenda Pública isenta de custas. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. (TJPA
0043121-57.2009.8.14.0301
; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; RELATORA: Desembargadora
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
; JULGAMENTO EM 03/12/2018)

Sendo assim, nulo o título executivo extrajudicial que instrui a inicial da execução fiscal e, face a impossibilidade de sua substituição, o feito executivo não deve ter prosseguimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença incólume em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 30/06/2025